Tribunal: TJPA
Processo: 0810332-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810332-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JORGE MODESTO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença e julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral e nos precedentes ARE 1.410.452/PA e ARE 1.465.731/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a tese do Tema 916 do STF; e (ii) examinar se foi omitida a pendência de julgamento do RE 1.405.442, inclusive quanto à modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reproduz expressamente a decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal no RE 1.405.442/PA, que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para observância da tese firmada no Tema 916, o que afasta a alegação de omissão quanto à sua aplicação.

4.

A alegação de que o acórdão não considerou a pendência de julgamento do RE 1.405.442 não prospera, pois consta nos autos que esse recurso transitou em julgado em 07/02/2025, anteriormente ao novo julgamento pela 2ª Turma, inexistindo omissão nesse ponto.

5.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão embargada não incorre em omissão ao aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 916, que veda a produção de efeitos jurídicos decorrentes de contrato temporário nulo, salvo quanto à percepção de salários e levantamento de FGTS.

2.

O julgamento do RE 1.405.442/PA transitou em julgado antes da nova apreciação pela 2ª Turma, não subsistindo alegação de omissão quanto à sua pendência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0810332-98.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANTÔNIO JORGE MODESTO DE ASSIS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 28714630)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSE EDUARDO CERQUEIRA GOMES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

O senhor Antônio Jorge Modesto de Assis opõe embargos de declaração contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que, reapreciando a controvérsia em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, bem como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará, exerceu juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral quanto à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

A parte embargante, em síntese, alegou:

O Supremo Tribunal Federal ampliou indevidamente o alcance de sua jurisprudência (Tema 916), pois a referida tese limita-se à análise da validade de contratações temporárias, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não se estendendo aos efeitos administrativos e estatutários previstos em normas estaduais válidas.

Aduziu ser absolutamente indevida a utilização da decisão proferida no RE 1.405.442 como fundamento para o julgamento do recurso de apelação, visto tratar-se de precedente inaplicável à hipótese dos autos. Por outro lado, citou como precedente aplicável ao caso presente o ARE 1.448.693.

Sustentou que o acórdão embargado deixou de considerar que há pendência de julgamento do RE 1.405.442, inclusive quanto à modulação de seus efeitos, o que repercute diretamente sobre o presente processo.

Conclusivamente, requereu o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, alegou que os embargos de declaração opostos pela parte embargante representam mero inconformismo da parte e, portanto, devem ser desprovidos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O acórdão embargado ficou resumido pela seguinte ementa:

“DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. TEMA 916/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor, servidor efetivo, à averbação do tempo de serviço prestado na condição de servidor temporário (de
02/03/1992 a 10/02/2004
), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo precário para fins de percepção do ATS, por servidor público efetivo; (ii) examinar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi proferida em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916), que estabelece que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos AREs 1.410.452, 1.448.693 e 1.465.731, assentou a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo.

5. No caso, a sentença permitiu a averbação do tempo de serviço temporário para fins de pagamento de ATS, reconhecendo efeitos jurídicos válidos além dos excepcionados pela tese de repercussão geral.

6. Embora ressalvado o entendimento pessoal da relatora, prevalece o dever de observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.”

De acordo com a norma processual (art. 1.022, inciso II, do CPC) há omissão quando o julgado deixa de examinar ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso presente, o julgado embargado, em cumprimento à decisão da Vice-Presidência do TJPA, reapreciou a controvérsia sob novo enfoque, decorrente da determinação, oriunda da Presidência do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, consignando a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

Nesse sentido, confira-se a determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, citada textualmente no acordão embargado:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015,
determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG
. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(Grifo nosso)

Essa transcrição, presente no acórdão embargado, repita-se, deixou absolutamente clara a imperatividade da devolução ao tribunal de origem, a fim de que fosse observada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG.

Dessa forma, não cabia a este Colegiado tecer juízo de valor acerca de uma indevida ampliação do alcance do Tema 916, razão pela qual não restou configurada omissão nesse particular.

Além disso, o acórdão embargado expressamente consignou o motivo pelo qual, ressalvando o entendimento pessoal desta relatoria, a distinção empreendia ARE 1.448.693 não se aplicava ao caso presente. Confira-se:

“Devo frisar que essa distinção, adotada por ocasião da rejeição dos aclaratórios opostos pelo ente público estadual, havia sido reconhecida pela própria Presidência do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará, e, igualmente, pela Segunda Turma do STF, no segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.448.693 – Pará.

[...]

Nessas decisões, sendo constatado que os acórdãos deste Tribunal Estadual não reconheceram a irregularidade (nulidade) da contratação temporária, restou consignada a inaplicabilidade dos Temas 916, 308, 551, 191 e 1.239 da repercussão geral. Essa repetição é proposital, com o objetivo de deixar absolutamente esclarecida a minha convicção pessoal sobre a temática em questão, sendo certo que, inclusive, cogitei a possibilidade de apresentar voto específico para reafirmá-la por ocasião desta devolução ao Órgão Julgador.

Contudo, em julgamento ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida “saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço” foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.”

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-05-2025

PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).”

Percebe-se, mais uma vez, que o ponto alegadamente omisso foi devidamente apreciado pelo acordão embargado, não prosperando a alegação do embargante.

Por fim, o embargante aduziu que o acórdão embargado deixou de considerar que havia pendência de julgamento do RE 1.405.442, inclusive quanto à modulação de seus efeitos. Contudo, consultado o site do Supremo Tribunal Federal, é possível verificar que o mencionado recurso extraordinário transitou em julgado em 07/02/2025, ou seja, anteriormente ao novo julgamento empreendido por esta 2ª Turma de Direito Público, razão pela qual deve ser rejeitada, mais uma vez, a alegação de omissão.

Assim, não restando configurado qualquer dos vícios embargáveis, o acórdão guerreado deve ser mantido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025